Tribunal: TRF3
Processo: 5049925-59.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
105/261)

5049925-59.2022.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5049925-59.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. AGROPECUÁRIA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28.4.1995. PROVA PERICIAL. HABITUALIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL — EPI. TEMA N. 555 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.090 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso da autarquia e deu provimento ao recurso da parte autora, para reconhecer a especialidade de períodos laborais, reafirmar a data da DER e determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O embargante sustenta omissão quanto: (i) à impossibilidade de enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional no âmbito da agropecuária; (ii) à prova pericial judicial quanto à habitualidade da exposição; e (iii) à eficácia do equipamento de proteção individual — EPI.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre:

(i) o enquadramento da atividade rural, no âmbito da agropecuária, como especial por categoria profissional;

(ii) a análise da prova pericial judicial quanto à habitualidade da exposição a agentes nocivos;

(iii) a eficácia do EPI na descaracterização da especialidade.

III RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto ao enquadramento por categoria profissional, expressamente analisado no acórdão, com base na legislação vigente até 28.4.1995.

5. Não houve omissão quanto à prova pericial, tendo o acórdão apreciado o conjunto probatório e concluído pela exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

6. A alegação de ausência de habitualidade e de inadequada valoração da prova configura inconformismo, não vício integrativo.

7. A questão relativa ao uso de EPI foi considerada no julgamento, com afastamento da tese de neutralização da nocividade no caso concreto.

8. A invocação dos Temas n. 555 do Supremo Tribunal Federal e n. 1.090 do Superior Tribunal de Justiça não evidencia omissão, mas pretensão de rediscussão do mérito.

9. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto probatório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

10. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, artigos 1.022 e 1.025; Lei n. 8.213/1991, artigos 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 555; STJ, Tema n. 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5049925-59.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos pelas partes, negou provimento ao agravo interno da autarquia e deu provimento ao agravo interno da parte autora, para reconhecer a especialidade de períodos laborais, reafirmar a data de entrada do requerimento — DER e determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve pronunciamento expresso acerca da:

(i) impossibilidade de enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional, nos termos do código 2.2.1 do Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, sem a comprovação da efetiva exposição a agente nocivo;

(ii) prova pericial judicial que, segundo afirma, teria atestado a ausência de habitualidade na exposição a agentes químicos;

(iii) utilização de equipamento de proteção individual — EPI eficaz, circunstância que, a seu ver, afastaria o reconhecimento da especialidade, à luz do entendimento firmado no Tema n. 555 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 1.090 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o suprimento das omissões apontadas, ainda que apenas para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Apresentadas contrarrazões, a parte autora sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que as matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, e que os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cabimento

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto probatório.

Passa-se ao exame das alegações apresentadas.

Enquadramento por categoria profissional (agropecuária)

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao enquadramento da atividade exercida pela parte autora, tendo reconhecido a possibilidade de enquadramento por categoria profissional no período anterior a 28.4.1995, com fundamento no código 2.2.1 do Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, à luz da legislação vigente à época.

A pretensão do INSS consiste em rediscutir a interpretação jurídica adotada, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

O julgado consignou que a empregadora integrava o setor agroindustrial, circunstância que permite, até 28.4.1995, o enquadramento da atividade como especial por categoria profissional, independentemente de comprovação técnica individualizada da exposição a agentes nocivos.

Também registrou que o código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964 contempla os trabalhadores na agropecuária, abrangendo empregados rurais vinculados a empresas com finalidade industrial ou comercial.

Ademais, foi considerado que as atividades na lavoura canavieira envolviam condições penosas, esforço físico intenso, exposição a intempéries, poeiras e fuligem da cana-de-açúcar, bem como a agentes químicos nocivos, especialmente hidrocarbonetos oriundos da queima incompleta da palha, circunstâncias que reforçam o reconhecimento da especialidade.

Não há, portanto, ausência de pronunciamento judicial sobre a matéria, tendo sido expressamente enfrentadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, mas inconformismo da autarquia com os fundamentos adotados.

Prova pericial e habitualidade

Também não procede a alegação.

O acórdão analisou o conjunto probatório, inclusive o Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP e a prova pericial, concluindo pela existência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A discordância quanto à valoração da prova não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O julgado consignou que o reconhecimento da especialidade do período de 7.10.1996 a 31.7.2007 se fundamenta no PPP, documento técnico idôneo que descreve as atividades e os agentes nocivos presentes no ambiente laboral.

Registrou, ainda, a exposição habitual e permanente a poeira de calcário decorrente da queima da palha da cana-de-açúcar, com presença de compostos orgânicos oriundos da combustão incompleta, notadamente hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, em conformidade com a exigência de prova técnica após 28.4.1995.

No tocante à perícia judicial, o acórdão foi expresso ao afirmar que não houve desconstituição específica e individualizada das informações constantes do PPP, razão pela qual prevaleceu a valoração conjunta do acervo probatório.

Também foi considerado que a exposição ocorria não apenas na safra, mas também na entressafra, afastando a tese de eventualidade ou intermitência, o que evidencia análise suficiente e fundamentada da matéria fática controvertida.

Uso de EPI eficaz

Igualmente não se verifica o vício apontado.

A questão relativa ao equipamento de proteção individual — EPI foi considerada no contexto da análise probatória, tendo o acórdão concluído pela persistência da nocividade da atividade exercida.

A pretensão de aplicação diversa do entendimento firmado no Tema 555 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça configura rediscussão do mérito.

Ao reconhecer a especialidade do labor, o acórdão concluiu que não havia elemento concreto e individualizado apto a demonstrar a neutralização da nocividade, tendo sido enfrentada, ainda que de forma integrada à valoração probatória, a tese de eficácia do EPI invocada pelo embargante.

Nesse contexto, a alegação de eficácia do EPI não revela omissão, mas inconformismo com a valoração da prova.

Prequestionamento

Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O acórdão embargado já consignara ser desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida, não havendo omissão a ser suprida para fins de prequestionamento.

Conclusão

Não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tendo sido devidamente enfrentadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte embargante.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. AGROPECUÁRIA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28.4.1995. PROVA PERICIAL. HABITUALIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL — EPI. TEMA N. 555 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.090 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso da autarquia e deu provimento ao recurso da parte autora, para reconhecer a especialidade de períodos laborais, reafirmar a data da DER e determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O embargante sustenta omissão quanto: (i) à impossibilidade de enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional no âmbito da agropecuária; (ii) à prova pericial judicial quanto à habitualidade da exposição; e (iii) à eficácia do equipamento de proteção individual — EPI.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre:

(i) o enquadramento da atividade rural, no âmbito da agropecuária, como especial por categoria profissional;

(ii) a análise da prova pericial judicial quanto à habitualidade da exposição a agentes nocivos;

(iii) a eficácia do EPI na descaracterização da especialidade.

III RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto ao enquadramento por categoria profissional, expressamente analisado no acórdão, com base na legislação vigente até 28.4.1995.

5. Não houve omissão quanto à prova pericial, tendo o acórdão apreciado o conjunto probatório e concluído pela exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

6. A alegação de ausência de habitualidade e de inadequada valoração da prova configura inconformismo, não vício integrativo.

7. A questão relativa ao uso de EPI foi considerada no julgamento, com afastamento da tese de neutralização da nocividade no caso concreto.

8. A invocação dos Temas n. 555 do Supremo Tribunal Federal e n. 1.090 do Superior Tribunal de Justiça não evidencia omissão, mas pretensão de rediscussão do mérito.

9. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto probatório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

10. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, artigos 1.022 e 1.025; Lei n. 8.213/1991, artigos 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 555; STJ, Tema n. 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão